Tribunal: TJPA
Processo: 0806083-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806083-71.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SHEILA REGINA ABREU DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0806083-71.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADA: SHEILA REGINA ABREU DE ALMEIDA

ADVOGADO: EDILENE PEREIRA DA SILVA - PA9619

RELATORA: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO AUTOR – COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE – RECUSA INJUSTIFICADA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como agravada
SHEILA REGINA ABREU DE ALMEIDA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

O julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), de de 2021.

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0806083-71.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: SHEILA REGINA ABREU DE ALMEIDA

ADVOGADO: EDILENE PEREIRA DA SILVA - PA9619

RELATORA: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº 0805046-22.2019.8.14.0028) movida por SHEILA REGINA ABREU DE ALMEIDA, concedeu a tutela antecipada pleiteada para determinar que a ré fornecesse todo tratamento de
homecare
necessário a autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, nos seguintes termos:

“[...]

“Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a intimação da UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DETRABALHO MÉDICO para que em 48 horas, a contada da sua intimação, providencie o tratamento homecare pretendido pela autora, tal como exposto acima, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.” (ID nº 11168023 - Pág. 2 autos principais)

[...]” (grifei)

Em suas razões recursais, alega a agravante, resumidamente, ser uma inverdade que houve recusa em autorizar o serviço de homecare à genitora da agravada, tendo promovido todos os esforços necessários para o fornecimento do tratamento, inclusive contratando a empresa Lar e Saúde Assistência Domiciliar Maranhão, que ficaria responsável por prestar o referido serviço junto à beneficiária Rosilda, posto não ter prestadores de tal atividade na região.

Assevera ainda, que constantemente as prescrições dos serviços necessários para homecare da Beneficiária eram modificadas de acordo com seu quadro clínico, razão pela qual, a cada mudança realizada, o pedido de autorização era passado por procedimento interno, mas ao final, todo o tratamento pelo qual a beneficiária deveria se submeter era autorizado de acordo com a Lei 9.656/98 e o contrato celebrado entre as partes.

Destaca ainda, que exerce atividade meio, isto é, tem a obrigação de custear todos os procedimentos médicos necessários para o reestabelecimento da saúde do usuário, desde que disponíveis e comprovada sua necessidade, e não de os garantir sob qualquer hipótese. Que a decisão agravada contraria o disposto na lei e na regulamentação do setor, sendo ausente a “probabilidade do direito” por não haver negativa de prestação de serviço e tampouco falha, o que requer a revogação da tutela deferida pelo juízo a quo.

Afirma que agiu em total consonância com os dispositivos legais e que a manutenção da decisão agravada configura
periculum in mora
inverso, haja vista que poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Sustenta que o efeito suspensivo deve ser concedido diante de receosa manipulação do instituto da tutela antecipada, tendo em vista os fatos eleitos pelo Juízo Singular como fundamento da decisão.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo com o fim de sustar a decisão agravada, e no mérito que o recurso seja conhecido e provido para reformar o entendimento guerreado.

Decisão Monocrática ID nº 2036851 - Pág. 1 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

A agravada ofereceu contrarrazões (ID nº 2097921 - Pág. 1) onde requer o desprovimento do presente agravo de instrumento e a manutenção da decisão sob análise.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A priori
, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, se limitando à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. Diante disso, cumpre esclarecer que qualquer outra pretensão, a meu ver, se mostra prematura e é matéria que pertence à instrução probatória e ao mérito da ação principal. A jurisprudência é nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA.
RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. Em se tratando o agravo de instrumento de um recurso secundum eventum litis, deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, merecendo reforma a decisão tão-somente quando se afigurar manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica (precedentes desta Corte).
AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02696507820198090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 16/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/08/2019)

Analisando os autos, se vê que a controvérsia gira no acerto ou não da decisão que deferiu tutela antecipada em favor da genitora da agravada, para que a agravante lhe fornecesse tratamento domiciliar (homecare).

Em suas razões a agravante alega que na decisão combatida, houve receosa manipulação do instituto da tutela antecipada, tendo em vista os fatos eleitos pelo Juízo
a quo
como fundamento para a concessão.

Assevera que a decisão combatida contraria o disposto na lei e na regulamentação do setor, que não houve negativa de prestação de serviço tampouco falha, logo há ausência de “probabilidade do direito” alegado e que a manutenção da decisão configura “
periculum in mora
inverso”, haja vista que poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual, no que a meu ver carece de razão.

In casu,
a beneficiária e genitora da agravada, necessita de tratamento de homecare. Observa-se nos autos principais (processo nº 0805046-22.2019.8.14.0028) laudo médico assinado por profissional intensivista (ID nº 10921112 - Pág. 1 e nº 10921114 - Pág. 1) onde se verifica que a beneficiária é pessoa idosa, com problemas de saúde e que longos períodos de internação ensejariam risco de infecção hospitalar a mesma, sendo necessário o tratamento domiciliar, situação que se mostra incontroversa.

Observa-se, ainda, e-mails enviados pela agravada requerendo a prestação do serviço (ID nº 10921112 - Pág. 1 e nº 10921114 - Pág. 1, autos principais), igualmente incontroversa.

Em sendo assim, diante dos fatos narrados nos autos do recurso, não tendo vislumbrado o preenchimento dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo requerido, tampouco situações fáticas e de direito ensejadoras do provimento do mesmo, que culminariam com a suspensão da decisão que deferiu tutela em favor da beneficiária e genitora da agravada que, frise-se, necessita de prestação de serviço de saúde domiciliar, é que o decisum combatido deve ser mantido.

Oportuno pontuar ainda que, a alegação do plano de saúde agravante de que não se recusou a oferecer o tratamento domiciliar necessário a genitora da agravada se mostra contraditória com o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, pois se não houve (há) recusa na prestação do serviço, não se faz necessária a suspensão de decisão nesse sentido.

Ademais, entendo que não pode haver ingerência da Administradora do Plano de Saúde no tratamento do paciente, posto ser atribuição do médico especialista que acompanha o enfermo, a decisão a respeito do procedimento mais adequado ao seu quadro de saúde, mormente quando o tratamento domiciliar é um desdobramento do hospitalar.

Aliás, a jurisprudência pátria se consolida no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano de saúde a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento em casos como o presente. Esta 2º Turma de Direito Privado se manifesta nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE TRATAMENTO HOME CARE. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA.
SUCUMBÊNCIA. PEGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

4. No mérito, entendo indispensável, previamente, reconhecer que a recorrida/autora tem direito ao tratamento domiciliar, para que, posteriormente, possa ser determinada a obrigação de fazer. Além disso, na petição inicial a Recorrida pede pronunciamento judicial que lhe permita ter acesso ao tratamento via home care.

5. Desse modo, existe congruência entre o pleito da inicial e o conteúdo da sentença, a qual garantiu à recorrida o acesso ao tratamento domiciliar, caso seja recomendado pelo médico.

6. A jurisprudência apresenta entendimento de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar, e que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

[...]

9. Recurso conhecido e improvido. (acórdão 2463899, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-19) (GRIFEI)

Além disso, a negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contaria o critério da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente por ocasião da contratação do plano de saúde.

Por essas razões, as alegações articuladas pela agravante não se encontram em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE).
RECUSA INDEVIDA. ENUNCIADO 28 DA SÚMULA DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. I. Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado n.º 28 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça, havendo expressa indicação médica para a utilização de serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula inserida no contrato que exclui a possibilidade de prestação deste serviço. II. Recurso conhecido e desprovido. (2714977, 2714977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-11)

Belém, 12/03/2021